Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700837-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ELISA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS EMBARGADO: ADEILSON JOSE DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela interessada E.A.M. (ID 57372600), dê-se vista à Defesa de A.J.S. 2. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 1o.abril.2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator